Tribunal: TJDFT
Processo: 0742422-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742422-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DIAS GOMES AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DIAS GOMES contra a decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança de n.o 0744022-59.2025.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTÊNCIA NACIONAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nesta instância recursal, o agravante reitera o pedido liminar para determinar: (a) a imediata revisão do resultado final do concurso, com aplicação correta das regras editalícias; (b) a reclassificação dos candidatos nas listas de ampla concorrência e de Pessoas Pretas ou Pardas e; (c) a suspensão de novas nomeações ou convocações que possam implicar sua preterição, até decisão final do mandado de segurança. Na decisão de ID 77096601, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. No ofício juntado ao ID 77626268, o juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais, denegando a segurança (ID 77626269). Decido. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora